Tribunal: STF
Processo: HC 261567
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.011.559/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi representado pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). A representação foi julgada procedente, sendo aplicada ao adolescente a medida socioeducativa de internação. 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    P.H.O.R., adolescente nascido em 20 de setembro de 2006, qualificado nos autos, foi representado e está sendo processado pela suposta prática de ato infracional equiparado ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a representação, no dia 29 de junho de 2023, por volta das 16h30, na Rua Jacome Teles de Menezes, n° 822, Ermelino Matarazzo, nesta cidade e comarca da Capital, trazia com ele, para fins de mercancia, 32 (trinta e duas) invólucros plásticos contendo maconha (40,6g) e 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos contendo cocaína (22,4g), drogas estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    [...] o adolescente é reincidente específico e estava descumprindo as medidas socioeducativas em meio aberto, consistentes em liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade que lhe foram anteriormente impostas pela prática de ato infracional da mesma natureza do presente, equiparado ao de crime de tráfico de drogas (processos 1500242-68.2022.8.26.0015 e 0003372-43.2022.8.26.0015).



    [...] tenho para mim que novas medidas socioeducativas em meio aberto não serão suficientes para ressocializar o adolescente P.H.O.R., retirando-o do meio infracional no qual evidentemente inserido e lhe incutindo valores socialmente aceitos, mostrando-se imperiosa a aplicação da drástica medida socioeducativa de INTERNAÇÃO, por prazo indeterminado, em unidade adequada da Fundação Casa, nos termos do artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e conforme autoriza o artigo 122, inciso II, do citado diploma legal. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] oportuno ressaltar que tratando-se de menor inimputável, não existe pretensão punitiva estatal propriamente, mas apenas pretensão educativa, que, na verdade, é dever não só do Estado, mas da família, da comunidade e da sociedade em geral, conforme disposto expressamente na legislação de regência, qual seja o art. 4º, da Lei n. 8.069/1990, e art. 227, da Constituição da República. 



    Assim, é nesse contexto que se deve enxergar o efeito primordial das medidas socioeducativas, mesmo que apresentem, eventualmente, características expiatórias (efeito secundário), pois o indiscutível e indispensável caráter pedagógico é que justifica sua aplicação, da forma como previstas na legislação especial (Lei n. 8.069/1990, arts. 112 a 125), que se destinam essencialmente à formação e reeducação do adolescente infrator, também considerado como pessoa em desenvolvimento (Lei n. 8.069/1990, art. 6º), sujeito à proteção integral (Lei n. 8.069/1990, art. 1º) por critério simplesmente etário (Lei n. 8.069/1990, art. 2º, caput).



    Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo e concluir pela manutenção da MSE aplicada, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que: 



    [...] 



    No caso em tela, o apelante ostenta reiteração infracional (fls. 18), inclusive pela prática de ato infracional de tráfico de entorpecentes, sendo-lhe aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade (fls. 80/84 dos autos 1500242-68.2022.8.26.0015). 



    Deste modo, considerando a reiteração do adolescente no cometimento de ato infracional grave, correta foi a imposição da medida de internação, incidindo na hipótese prevista no art. 122, II, do ECA. 



    Ora, a medida mais branda outrora aplicada ao adolescente não foi suficiente para afastá-lo do meio delitivo que, por outro lado, tem persistido na criminalidade, o que denota insuficiência da medida anteriormente imposta. 



    Acrescenta-se que o apelante abandonou os estudos, faz uso de substância psicoativa e, “além do envolvimento torpe com o comércio de substâncias psicoativas, o jovem desrespeitou o poder judiciário ao não cumprir as medidas socioeducativas de LA e PSC” e a família não tem conseguido orientá-lo e retirá-lo da criminalidade (fls. 52/58 dos autos 0003143-49.2023.8.26.0015 - relatório inicial do cumprimento da medida). 



    Assim, é dever do Estado afastar o adolescente do meio delitivo e protegê-lo de forma eficaz, sendo imperiosa a aplicação da medida mais extrema, pela qual, inclusive, receberá atendimento por equipe multidisciplinar e tratamento adequado à sua saúde. 



    Não se verifica, portanto, o desacerto da medida aplicada, a qual se revela proporcional às condições pessoais do apelante, às circunstâncias e gravidade do ato infracional praticado, com objetivo de reeducação e ressocialização, em consonância com os princípios positivados no ECA e na Lei n. 12.594/2012 (SINASE).



    Consoante visto acima, não verifico nenhuma ilegalidade na medida socioeducativa aplicada ao paciente, pois sua internação foi determinada em virtude de sua reiteração na prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, acrescido ao fato de ele também não estudar, fazer uso de substâncias entorpecentes, não cumprir medidas socioeducativas de LA e PSC, além do fato de sua família não haver conseguido tira-lo da criminalidade (e-STJ, fl. 167). Assim, deve subsistir a aplicação da medida aplicada, por possuir motivação idônea e, consequentemente, atender ao melhor interesse do menor infrator e da sociedade.



    [...]



    Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação especial, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.



     



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “são expressos os requisitos necessários para a manutenção da medida [de internação] e nenhum deles está presente no caso em tela, indicando uma grave violação de direitos do Paciente e violando-se os princípios da brevidade, mínima intervenção e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”. Ao final, requer “a desinternação em favor do paciente”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente